Tribunal: TJDFT
Processo: 0722361-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ADJUDICAÇÃO. PROPOSTA EXTEMPORÂNEA REALIZADA EM VALOR MENOR, COM CLÁUSULA GENÉRICA DE COBERTURA. NÃO ADMITIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A decisão adjudicatória respeitou a isonomia no tratamento entre as partes, porquanto a proposta veiculada pela agravante após o prazo determinado em Juízo foi menor do que aquela apresentada pelo agravado e apenas genericamente acenou para a possibilidade de cobertura da proposta já existente nos autos.
2. A adjudicação do veículo ao co-herdeiro que apresentou a única oferta no prazo assinalado pelo Juízo monocrático revelou-se a forma mais célere e razoável para atender ao interesse das partes, principalmente em face da desvalorização natural desse tipo de bem móvel.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.